Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Estando o pedido revisional fundamentado em suposta contrariedade do julgado rescindendo, na forma do inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser admitida.
2. As provas produzidas no bojo da ação penal foram examinadas com percuciência e conferem lastro suficiente à condenação levada a efeito, que, além do mais, encontra amparo na jurisprudência mansa deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se deve atribuir à palavra da vítima relevante valor probatório na apuração de crimes patrimoniais.
3. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. De acordo com o enunciado de Súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, sendo suficiente, para sua configuração a comprovação da efetiva participação do menor na empreitada criminosa.
5. Condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Revisão criminal parcialmente procedente.